Tribunal: CARF
Processo: 16327.909440/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909440/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.139 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 12/03/2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. ERRO DE
PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO.
A interessada logrou comprovar, com a apresentação de documentos, o erro de
preenchimento da DCTF e dessa forma deve ser aceita a DCTF retificadora e
reconhecido o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que não homologou a compensação
apresentado pela contribuinte, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório
eletrônico, porque a partir das características do DARF, discriminado na DCOMP, o(s)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909440/2012-23
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

pagamento(s) localizados foram integralmente alocados para quitação de débitos, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
pagamento indevido ou a maior de IRRF e que o valor correto do valor devido foi informado em
DCTF retificadora,
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a contribuinte
não teria apresentado documentos para comprovação do erro que levou a retificação da DCTF.
Cientificada do acórdão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde alega,
em síntese, que o crédito tributário pleiteado decorre de erro no cálculo do IRRF devido sobre
remessa ao exterior de prêmio de resseguro cedido para resseguradoras domiciliadas no exterior.
Requer ao final o provimento do recurso, e, caso não seja esse o entendimento,
pleiteia a conversão do julgamento em diligência para analisar os procedimento adotados pela
Recorrente para apuração do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O crédito pleiteado pela Recorrente para compensação dos débitos declarados na
DCOMP é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação 0473) do
PA 12/03/2012 no valor de R$ 184.375,51.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado na DCOMP foi
integralmente alocado a débito confessado em DCTF.
A Recorrente retificou a DCTF em 03/01/2013 (e-fl.6-7) onde informa débito de
R$ 4.551,29, menor que o DARF recolhido de R$ 184.375,51, que resulta no pagamento a maior
pleiteado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

Contudo, a DCTF retificadora foi encaminhada após a emissão do Despacho
Decisório (emitido em 05/12/2012).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque a
Recorrente não apresentou documentos comprobatórios para justificar o erro no preenchimento
do valor a maior de IRRF na DCTF original.
O reconhecimento de direito creditório em compensação de tributos com base em
DCTF retificada após emissão de Despacho Decisório, que altere para menor o débito
confessado, só é admissível se o interessado comprovar o erro em que se fundamenta, nos termos
do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No recuso voluntário a Recorrente alegou que em março de 2012 celebrou
contratos de câmbio para remeter prêmios de resseguros cedidos para as resseguradoras
domiciliadas no exterior SRZ–Swiss Reinsurance Company I, Catlin RE e Partner RE, e os
valores pagos a cada uma delas foram os seguintes .
(i)
SRZ – Swiss Reinsurance Company – R$ 5.780.257,03;
(ii)
(ii) Catlin Re – R$ 1.123.757,45; e
(iii)
(iii) Partner Re – R$ 227.564,62.
Com fundamento no art. 26 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c o art. 685
do RIR/99 a alíquota aplicável sobre os rendimentos encaminhados à PJ domiciliada no exterior
é de 2% ( 8% x 25%):
Medida Provisória n° 2.158-35:
Art. 26. A base de cálculo do imposto de renda incidente na fonte sobre prêmios
de resseguro cedidos ao exterior é de oito por cento do valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido. (g.n)
Decreto n° 3.000/99 (RIR/99):
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte:
I- à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica neste
Capítulo, inclusive:
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c) as pensões alimentícias e os pecúlios;
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do
art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou
que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art.
245.
§ 1o Prevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de capital
auferidos pelos residentes ou domiciliados no País, quando superior a quinze
por cento (Decreto-Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
18).
§ 2o No caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital deve ser
efetuada no momento da alienação do bem ou direito, sendo responsável o
adquirente ou o procurador, se este não der conhecimento, ao adquirente, de que
o alienante é residente ou domiciliado no exterior.
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País
(Lei no 9.249, de 1995, art. l8).
No recurso voluntário a Recorrente juntou documentos para comprovar o
pagamento do resseguro aos seguintes beneficiários:
1- SRZ – Swiss Reinsurance Company:
1.1 - Pagamento de resseguros, conforme contratos relacionados à e-fl. 94:

1.2 - Contrato de Câmbio para remessa do pagamento à Swiss Reinsurance
Company, discriminando o valor bruto (R$ 5.780.257,03) e o respectivo IRRF (R$ 115.605,14)
às e-fls. 100-103:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

1.3 - Comprovante do recolhimento do IRRF (código de arrecadação 0473) no
valor de R$ 115.605,14 em 12/03/2012 (e-fl. 99):

2 - Catlin RE:
2.1 - Pagamento de resseguros, conforme contratos relacionados à e-fl. 87:

2.2 - Contrato de Câmbio para remessa do pagamento à Catlin Underwriting Inc
USA, discriminando o valor bruto (R$ 1.123.757,45) e o respectivo IRRF (R$ 22.475,15) às e-
fls. 106-109:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

2.3 - Comprovante do recolhimento do IRRF (código de arrecadação 0473) no
valor de R$ 22.475,15 em 12/03/2012 (e-fl. 99):

3 – Partner RE
3.1 - Pagamento de resseguros, conforme contratos relacionados à e-fl. 87

3.2 - Contrato de Câmbio para remessa do pagamento à Partner Reinsurance
Eurpope Limited, discriminando o valor bruto (R$ 227.584,62) e o respectivo IRRF (R$
4.551,29) às e-fls. 112-115:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

3.3 - - Comprovante do recolhimento do IRRF (código de arrecadação 0473) no
valor de R$ 184.375,51 em 12/03/2012 (e-fl. 111):

Constata-se que a Recorrente recolheu indevidamente o montante de R$
184.375,51, eis que o valor que deveria ser recolhido era de R$ 4.551,29 (2% do valor bruto de
R$ 227.564,62). O DARF foi preenchido e recolhido com o valor correspondente ao
“abatimento” e não ao IRRF.
O montante remetido ao exterior foi de US$ 21.236,57 que correspondeu a R$
38.637,62, conforme detalhamento do contrato de câmbio (e-fls. 112-115):
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.139 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909440/2012-23

O montante remetido à Partner RE, de acordo com os dados da transferência foi
de R$ 21.236,67, o que indica que foi a Recorrente quem suportou o pagamento indevido de R$
179.824,22 (diferença entre o recolhimento de R$ 184.375,51 e o IRRF devido de R$ 4.551,29):

A Recorrente logrou comprovar, portanto, o erro de preenchimento da DCTF e o
recolhimento indevido/maior de IRRF no montante de R$ 179.824,22, bem como que o ônus do
pagamento indevido foi suportado pela mesma e não pelo beneficiário do pagamento, de modo
que faz jus ao direito creditório pleiteado.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital